Tribunal: TJMT
Processo: 1023788-63.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1023788-63.2025.8.11.0003.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: MARIA VIEIRA COSTA
RECORRIDO: QUEZIA LAIS DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 A 04/12/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DANOS MORAIS FIXADOS NA ESFERA CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ART. 3o, §1o, I, DA LEI 9.099/95. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA (ART. 516, II, DO CPC). INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de execução de título judicial de sentença penal condenatória transitada em julgado, a qual arbitrou R$ 15.000,00 a título de danos morais, que tramitou 3o Vara Criminal de Rondonópolis.
2. Sentença de extinção por incompetência do juízo.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Analisando os autos, denota-se que a ação tramitou perante a 3a Vara Criminal de Rondonópolis.O art. 3o, § 1o, I, da Lei no 9.099/95, dispõe que o Juizado Especial Cível tem competência apenas para promover a execução dos seus próprios julgados. Vejamos:Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: § 1o Compete ao Juizado Especial promover a execução: I - dos seus julgados;Sendo assim, o Juizado Especial não possui competência para processar e julgar ação de execução de uma sentença que foi proferida e transitou em julgado em juízo diverso, por óbice legal estabelecido pelos dispositivos supramencionados.Nesse sentido:AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART . 3o, § 1o, I, DA LEI 9.099/95, C/C ART. 516, II, DO CPC/2015. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA EXECUTAR O PRÓPRIO JULGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 3o, § 1o, I, da Lei 9.099/95, compete ao Juizado Especial a execução de seus próprios julgados, inexistindo, no preceito legal, restrições ao valor executado, desde que, por ocasião da propositura da ação, tenha sido observado o valor de alçada ( RMS 33 .155/MA, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 29/08/2011). 2. Embora o parágrafo único do artigo 516 do CPC/2015 autorize o exequente a ajuizar o cumprimento de sentença no juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer, trata-se de uma faculdade da parte que deve ser devidamente motivada . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2138477 GO 2022/0160256-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023). (destacamos)Assim, tratando-se de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis, torna-se incompetente este Juízo para processar a presente ação.Destarte, deve ser aplicado o disposto no art. 516, II, do CPC, que consagra a regra geral de competência para os títulos executivos judiciais e estabelece, sem sombra de dúvidas, que é competente para o cumprimento de sentença o juízo que tenha sido o competente para o processamento e julgamento na fase de conhecimento, estabelecendo, em definitivo, as diretrizes e fases do processo judicial sincrético.Oportuno registrar, ainda, que a incompetência absoluta deve ser declarada “ex officio” pelo julgador, forte no art. 64, §1o, do Código de Processo Civil.Assim, a extinção do presente feito é medida que se impõe.Por tais considerações, RECONHEÇO E DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUIZADO para processar e julgar a presente ação e, via de consequência, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95 c/c o art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem exame do mérito.Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).Transitada em julgado esta sentença, o que deverá ser certificado, PROCEDAM-SE às baixas e anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos.Às providências.Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica..(...)”
4. O crédito de natureza cível, mesmo que originado de uma condenação criminal, deve ser executado em uma Vara Cível , eis que o Juizados Especiais é competente para promover a execução de seus julgados.
5.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023788-63.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA VIEIRA COSTA - CPF: 138.189.531-04 (RECORRENTE), QUEZIA LAIS DA SILVA - CPF: 957.277.101-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025